Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico se tratar de AÇÃO RESCISÓRIA cuja competência é das Câmaras Cíveis deste Colendo TJDFT, consoante dispõe o art. 21, inciso IV do RITJDFT. Assim sendo determino a Distribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator